Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE..PROVA DO DEFEITO ATRIBUIDO AO MAU USO DO CONSUMIDOR.. ÕNUS DO FORNECEDOR. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em termos de responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor-CDC consagra o direito do consumidor à efetiva prevenção e reparação dos danos morais e materiais (art. 6o, VI) Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
2. Na hipótese, não há solidariedade passiva entre as empresas. Os fornecedores são concorrentes e o serviço – conserto do telefone - foi prestado individualmente por cada um. As falhas de serviços devem ser analisadas separadamente.
3. Em que pese a possibilidade teórica de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor-CDC), tal procedimento é desnecessário na hipótese. As regras do art. 373, do Código de Processo Civil, são suficientes para solução do litígio. É certo que o consumidor trocou a tela de seu aparelho na loja e que, após um mês do serviço (dentro do prazo de garantia contratual e legal) houve manifestação do defeito. A própria empresa confirma o defeito na tela.
4. Deve ser observado do disposto no no art. 373, do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
5. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito: demonstrou que o aparelho apresentou defeito, dentro do prazo de garantia. Demonstrou, também, a recusa da ré em realizar novo conserto ou lhe devolver o seu dinheiro.
6. Demonstrado pelo consumidor que houve vício do produto/serviço no prazo de garantia - contratual e legal - e que houve recusa em atender sua pretensão, transfere-se ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que o defeito decorreu de mau uso do consumidor.
7. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, violam-se direitos da personalidade. Não houve violação a direitos da personalidade do autor. Os sentimentos negativos experimentados são insuficientes para caracterizar ofensa à integridade psíquica do consumidor.
8. Recursos do autor e da segunda ré conhecidos. Apelação do autor parcialmente conhecida para condenar a primeira ré a restituir os valores gastos com o conserto da tela. Apelação da segunda ré não provida.